Tribunal: STF
Processo: HC 239117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. 3. Fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva. 4. Excesso de prazo. Ausência de morosidade do Estado ou de embaraços causados pela acusação. Comportamento do paciente que tornou dificultosa a citação. 5. Ausente manifesta ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 6. Agravo regimental desprovido.